Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726562-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GABRIEL MOREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrada da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que, em sentença condenatória que lhe impôs pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2o, II e VII, do CP, negou a possibilidade de apelo em liberdade. Alega, em síntese, ilegalidade da decisão por falta de fundamentação idônea e não demonstração da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta inexistir fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida, já que o delito ocorreu em 29/11/2024 e a prisão preventiva efetivada em 01/04/2025, mais de 4 meses após o crime e que a decisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar quando demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Segundo consta da r. sentença condenatória de Id 73524124, o paciente foi preso preventivamente em 01/04/2025 e assim permaneceu durante toda a célere ação penal, sobrevindo, então, sentença condenatória que lhe impôs pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, com reconhecimento de maus antecedentes e reincidência por condenações anteriores. Não se demonstrou, portanto, qualquer fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva. Pelo contrário, o único fato novo trazido - superveniência de sentença condenatória a ser cumprida em regime inicial fechado - apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não despontando, assim, qualquer ilegalidade na r. decisão impetrada. A jurisprudência consolidada entende que se o acusado respondeu a toda ação penal preso preventivamente, com maior razão deve permanecer se prolatada sentença condenatória em regime inicial fechado. A alegação de falta de contemporaneidade entre a data do crime e a efetivação de sua prisão cautelar carece de embasamento. Com efeito, o crime foi praticado em local ermo, sem câmeras de vigilância nem testemunhas, demandando a realização de perícia no veículo subtraído onde encontrados fragmentos papiloscópicos do acusado, que, qualificado, foi posteriormente reconhecido pela vítima em delegacia. Desse modo, o intervalo de apenas 4 meses entre a prática do crime, a identificação de um dos autores e a efetivação da prisão cautelar, de modo algum afasta o requisito da contemporaneidade ou atualidade da prisão preventiva, sendo, inclusive, um intervalo curto de tempo diante das circunstâncias da infração. Já quanto à alegação de que a decisão se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, novamente sem razão o impetrante. A espécie envolve crime premeditado e praticado mediante grave ameaça à vítima, que foi retirada de seu veículo de trabalho (transporte de passageiros por aplicativo) em plena madrugada, depois de despojada de seus pertences, com prejuízo econômico estimado de 3 mil reais, para ser deixada amarrada à beira de uma rodovia, à própria sorte. O modus operandi da conduta, portanto, praticado com emprego de faca e concurso de pessoas, de forma premeditada e dissimulada, em plena madrugada e local ermo, evidencia gravidade concreta indicativa de periculosidade latente que, aliada às condições pessoais desfavoráveis do sentenciado – reincidente e portador de maus antecedentes -, demonstra a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a evidência do perigo atual de liberdade. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR